Tribunal: TJSP
Processo: 1018038-24.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Apelação – Seguro – Acidente de trânsito – Ação regressiva de cobrança – Desconhecimento do titular do veículo envolvido no acidente, contra quem a ação é ajuizada. Pedido de expedição de ofício ao órgão de trânsito denegado pelo juízo a quo. Sentença que indeferiu a inicial e, com fundamento no art. 321, parágrafo único c.c. o art. 485, inc. I e IV, ambos do CPC, extinguiu a ação, sem

Ementa:
Apelação – Seguro – Acidente de trânsito – Ação regressiva de cobrança – Desconhecimento do titular do veículo envolvido no acidente, contra quem a ação é ajuizada. Pedido de expedição de ofício ao órgão de trânsito denegado pelo juízo a quo. Sentença que indeferiu a inicial e, com fundamento no art. 321, parágrafo único c.c. o art. 485, inc. I e IV, ambos do CPC, extinguiu a ação, sem resolução do mérito. – Apelo da autora – Não se olvida, em absoluto, que nos termos do art. 319 do CPC, compete ao autor, ao formular a inicial, indicar os dados pessoais da parte ré. Também é verdade que, para identificação do responsável pela ocorrência do acidente de trânsito (caso dos autos), a suplicante poderia, inclusive, se valer da ação produção antecipada de prova, prevista no art. 381 e ss. do CPC, de modo a viabilizar a presente ação regressiva. Sucede, todavia, que o fato de tal mecanismo ou modalidade de ação estar à disposição do jurisdicionado não afasta, em absoluto, seu direito de postular no bojo da própria inicial da ação de conhecimento pedido incidente de exibição de dados ou documentos ou mesmo diligências necessárias, à luz, inclusive, do que dispõe o §1o., do art. 319 do CPC, verbis:"§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção." Não por outra razão, aliás, que o §3o., do mesmo dispositivo legal (art. 319 do CPC), estabelece que: "§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça." Tais dispositivos legais nada mais fazem do que por em prática os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual e, sobretudo, o dever de cooperação, no qual se insere, inexoravelmente, não só a atuação das partes litigantes, mas também do Estado-Juiz, como órgão jurisdicional. Portanto, reconhecido o error in procedendo, de rigor a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, notadamente com as diligências necessárias ao levantamento dos dados do titular do veículo objeto dos autos, à época do acidente noticiado, viabilizando, por conseguinte, a ulterior emenda da inicial e os atos necessários para sua citação, na forma do art. 321 do CPC. – Recurso provido.